Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA PRESCRITA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO DÉBITO. VALOR DA CAUSA. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pleito inicial da presente demanda consistiu na declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e respectivos acessórios, além da condenação da empresa requerida em obrigação de não fazer, consistente em não protestar e não negativar seu nome em razão da dívida prescrita.
2. Uma vez prescrita a referida dívida, não há que se falar em débito atualizado. Não houve nos autos discussão a respeito do valor cobrado, da dívida em si. A discussão a respeito do valor da dívida e, consequentemente, do valor da causa teria espaço caso houvesse análise da exigibilidade desta na esfera judicial, o que não ocorreu no caso em análise porque em momento algum a questão da prescrição foi refutada pela empresa requerida, restando, portanto, tal afirmação como fato incontroverso nos autos, nos termos do art. 334, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Dessa forma, não há que se falar em correção do valor da causa no presente caso. Isso porque a dívida efetivamente cobrada pela empresa requerente é aquela apontada pelo autor na própria petição inicial, no valor de R$ 473,74 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos), a qual encontra-se prescrita e preclusa sua análise.
4. A questão controvertida que originou a lide foi de cunho exclusivamente declaratório, não condenatório. Isso porque, conforme dito anteriormente, não há discussão sobre a dívida em si, mas, apenas, sobre a possibilidade de anotação no SERASA LIMPA-NOME de dívida prescrita. Esse é o cerne da questão processual que originou a presente demanda.
5. Considerando que, na linha do art. 85, § 8o do CPC, ao aplicar as normas, “o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade (...)”, que houve rápida tramitação do feito na origem e que inexistiu produção de prova oral, entendo que os honorários fixados, de forma equitativa, quando da prolação da sentença, devem ser mantidos nos exatos termos.
6. Apelação conhecida e não provida.